Tribunal: TJMT
Processo: 1008826-15.2023.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-07
Data de publicação: 2023-11-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008826-15.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Cabimento]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[DUILIO PIATO JUNIOR - CPF: 318.172.111-53 (ADVOGADO), ZOOTEC INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - CNPJ: 01.368.688/0004-72 (AGRAVANTE), RODRIGO DA SILVEIRA - CPF: 821.700.291-68 (AGRAVADO), KASSIO SCHUCH MONTAGNER - CPF: 025.371.811-23 (ADVOGADO), RODRIGO BINOTTO PEREIRA - CPF: 003.342.321-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MONITÓRIA – COMPRA DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS – PRODUTOR RURAL – PROPOSITURA DO FEITO NO DOMICILIO DA INSCRIÇÃO ESTADUAL – DETERMINAÇÃO DE REMESSA DOS AUTOS PARA COMARCA DE ALEGADO DOMICÍLIO DO REQUERIDO
–
COMPETÊNCIA DA COMARCA EM QUE PROPOSTO O FEITO – DECISÃO CASSADA – RECURSO PROVIDO.

“Uma vez não configurada relação de consumo, ao menos no presente momento processual, não incide, no caso concreto, a regra do artigo 101, I, do CDC para fins de definição da competência, segundo a qual o autor poderá propor a ação no seu próprio domicílio. Entretanto, segundo o disposto no artigo 46, § 1º, do CPC, se o réu possuir mais de um domicílio, é facultado ao autor demandar em qualquer um deles. Hipótese em que, possuindo a ré diversas sedes espalhadas pelo país, possível a remessa do feito ao foro da Comarca de Esteio/RS, onde localizada uma das sedes da empresa. Pedido alternativo acolhido. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME. (Agravo de Instrumento, Nº 70079711677, Décima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Antônio Maria Rodrigues de Freitas Iserhard, Julgado em: 24-04-2019)

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo

de Instrumento interposto por
ZOOTEC INDÚSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA,
em face de decisão prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Juscimeira/MT, que, nos autos da Ação Monitória n. 1000719-66.2022.8.11.0048, proposta em desfavor de
RODRIGO DA SILVEIRA
, determinou a remessa do processo à Vara Cível da Comarca de Jaciara-MT.

A Agravante aduz, em síntese, que o feito na origem se trata de ação monitória e que a comarca eleita para propositura do feito advém do endereço informado e constante no empreendimento do Sítio Novo Horizonte, no Município de Juscimeira/MT.

Sustenta que todas as notas fiscais e boletos foram emitidas pela Agravante em favor do Agravado, “conteve os dados descrito na inscrição de produtor rural n. 13.540.274-3”, bem como que o cadastro realizado e os produtos objeto do negócio “foram entregues naquela propriedade, conforme se verifica no processo de origem, contendo inclusive, a anuência expressa do Agravado em cada uma dessas notas”.

Pontua que o Agravado, em sede de embargos monitórios, “na tentativa de induzir o Juízo em erro e procrastinar o andamento do processo de origem, o Agravado alegou preliminar de incompetência territorial, aduzindo que seu domicílio seria na cidade e Comarca de Jaciara”, e por isso, a ação monitória deveria ser remetida ao Juízo daquela Comarca.

Salienta o equívoco da decisão agravada, ao desconsiderar o Comprovante de Inscrição Estadual e de Situação Cadastral do Agravado e das notas fiscais dos insumos e se ater a outros processos existentes no Sistema PJE, para fins constatar o domicílio do Agravado.

Destaca que em caso de o réu possuir mais de um domicílio, será demandado no foro de qualquer um deles. Aponta que “ainda que o Agravado possuísse domicílio também na cidade de Jaciara, mesmo assim, o foro competente para processar e julgar o processo de origem seria o da Comarca de Juscimeira – Mato Grosso, por força do § 1º do art. 46 do Código de Processo Civil.”

Ressalta que “a Comarca de Juscimeira é sim considerada domicílio do Agravado, ainda que o mesmo possua residência em outra Comarca, pois é lá que o Agravado desenvolve sua atividade profissional de produtor rural”.

Defende a presença dos requisitos para concessão do efeito suspensivo, destacando o perigo da demora consistente na remessa do feito para outra comarca.

Conclui que restando comprovado que o Agravado possui domicílio na Comarcar de Juscimeira/MT, sendo, portanto, este o foro competente para processo e julgar o processo de origem”.

Com essas considerações, requer a concessão de efeito suspensivo, sobrestando os efeitos do
decisum
agravado. No mérito, pugna pelo provimento do recurso, para cassar a decisão agravada, mantendo a competência do Juízo da Comarca de Juscimeira/MT, para processar e julgar o processo de origem.

A liminar foi deferida pela decisão de ID. 166062167.

A Certidão de ID. 169097692 consigna o decurso de prazo sem manifestação do Agravado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A Agravante se insurge contra decisão que determinou a remessa dos autos à Comarca de Jaciara, ao argumento de que a Inscrição Estadual e de Situação Cadastral do Agravado e das notas fiscais apontam que a Comarca de Juscimeira é competente para processar o feito na origem.

A decisão agravada acolheu preliminar arguida em sede de contestação assim decidindo:

“(...) Ante a preliminar apresentada, ressai dos autos que, não obstante sua Inscrição Estadual e endereço constante nas respectivas Notas Fiscais, o demandado aduz que o seu domicílio é na cidade de Jaciara/MT, cidade onde, inclusive, é empreendida a criação de gado de corte.

Ademais, em consulta ao sistema Pje, verifico que o embargante RODRIGO DA SILVEIRA possui outras ações, o qual possui postula como requerente e apresenta como sendo o seu domicílio a cidade de Jaciara-MT.

Ademais, verifico ainda dos documentos juntados, os quais comprovam que, de fato, o embargante possui domicílio no referido município.

Aliado a isso, a parte autora não possui domicílio nesta comarca, sendo seu endereço localizado em Rondonópolis/MT, ou seja, não há motivos para a presente ação tramitar nesta comarca. (...)

Desse modo, constatado e comprovado que a parte requerida, ora embargante reside em Jaciara/MT, DETERMINO A REMESSA do processo para a Vara Cível de Jaciara-MT, com as baixas e anotações necessárias. (...)” (ID. 165399156)

Quanto ao cerne da competência para propositura do feito da origem, o art. 46, caput e § 1°, do CPC assim prevê:

“Art. 46. A ação fundada em direito pessoal ou em direito real sobre bens móveis será proposta, em regra, no foro de domicílio do réu.

§ 1º Tendo mais de um domicílio, o réu será demandado no foro de qualquer deles. (...)”

Em que pese a respeitável conclusão do r. Juízo
a quo
, os elementos presentes dos autos de origem apontam como sendo competente para o processamento do feito a Comarca de Jucimeira.

Isso porque, as justificativas aduzidas pelo Agravado de que seu domicílio é a Comarca de Jaciara ensejam,
in casu
, não mais que a constatação da existência de mais de um domicílio, vez que a inscrição estadual deste permanece sendo no Município de Jucimeira, de modo que a existência de outros feitos, em que o Agravado é parte, tramitarem na Comarca de Jaciara não é capaz de afastar a Comarca de Jucimeira como competente para processamento do feito, até porque outras podem ser a causa de estabelecimento de competência dos citados feitos.

Neste sentido,
mutatis mutadis
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRANSPORTE. AÇÃO DE COBRANÇA E REPARAÇÃO DE DANOS. COMPETÊNCIA. Uma vez não configurada relação de consumo, ao menos no presente momento processual, não incide, no caso concreto, a regra do artigo 101, I, do CDC para fins de definição da competência, segundo a qual o autor poderá propor a ação no seu próprio domicílio. Entretanto, segundo o disposto no artigo 46, § 1º, do CPC, se o réu possuir mais de um domicílio, é facultado ao autor demandar em qualquer um deles. Hipótese em que, possuindo a ré diversas sedes espalhadas pelo país, possível a remessa do feito ao foro da Comarca de Esteio/RS, onde localizada uma das sedes da empresa. Pedido alternativo acolhido. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME. (Agravo de Instrumento, Nº 70079711677, Décima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Antônio Maria Rodrigues de Freitas Iserhard, Julgado em: 24-04-2019)

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso, para cassar a decisão agravada, mantendo a competência do Juízo da Comarca de Juscimeira/MT, para processar e julgar o processo de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/11/2023